Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713592-82.2020.8.07.0007 RECORRENTE: HUGO GOMES RIBEIRO, THALITA GOMES RIBEIRO, ILDETE GOMES FERREIRA, AMILTON LELIS CANDIDO DA SILVA RECORRIDO: RAFAEL NAVARRO CANIZARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA CONTIDA EM RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante as alegações deduzidas pelos apelantes, não existem elementos de prova que amparem a pretensão reivindicatória do imóvel objeto de litígio, pois todo o acervo fático-probatório dos autos demonstra que, conquanto a titularidade registral do bem permaneça em nome do falecido de que são sucessores, ele não mais o possuía legitimamente anteriormente à sua morte, até porque sobre o imóvel incidia determinação de adjudicação judicial em favor de terceiro que outorgou os direitos sobre o bem ao apelado por meio procuração em causa própria. 2. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1.228, 1.245 e 1.784, todos do Código Civil, sustentando ser devida a reintegração na posse do imóvel objeto do litígio, ao argumento de que a procuração outorgada após o falecimento do proprietário registral não poderia prevalecer sobre a saisine. Ademais, assevera que a posse da parte recorrida seria precária, pois iniciada por meio de contrato de locação, e se perpetuou de forma injusta mesmo após a adjudicação em favor de terceiro, porque ausente imissão e registro. Na petição de ID 68366690, a parte recorrente, em atenção ao despacho de ID 68275905, alega que o preparo foi efetivado e requer o prosseguimento do feito, porquanto o recolhimento foi feito via App ITAU, conforme o comprovante de pagamento carreado, sendo a ID da transação autenticada sob o número 5E889943F47A8EF6C238F3FD96153D5AF6F24861, conforme print. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago, limitando-se a juntar comprovante de transação bancária sem o código de barras da GRU correspondente. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO CÓDIGO DE BARRAS EXPRESSO NA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. RECURSO ESPECIAL DESERTO. MULTA INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. A transferência bancária de valor, por meio de pix, sem a vinculação da Guia de Recolhimento da União - GRU, não é documento apto a comprovar o pagamento das custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o deserto. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 5. Agravo interno desprovido. (grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 2.667.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.228, 1.245 e 1.784, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024